Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711252-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES FURTADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO MANEJADO CONTRA PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS REFERENTES A IMÓVEL FINANCIADO. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE FIADOR DO TÍTULO LEVADO A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 5o DA LEI N. 8.009/90. NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. CONSTRIÇÃO SOBRE EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS ANOTADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/90, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. No caso concreto, a Defensoria Pública, no encargo de Curadora Especial, não logrou fazer prova de que preenchia o fiador, devedor fiduciário, os requisitos necessários para se ter como bem de família e, portanto, impenhorável, o imóvel – que se encontra desocupado – a que teve acesso por meio de programa habitacional do governo, fiduciariamente alienado e sobre cujos direitos aquisitivos incidiu a penhora. 3. Deve ser mantida a decisão que determinou a anotação, à margem da matrícula do imóvel, da incidência de constrição judicial sobre eventuais direitos aquisitivos do executado. Provimento judicial que, elucidando a situação jurídica do imóvel, certificou a possibilidade de vir a ser realizada hasta pública somente após a quitação do financiamento bancário e consolidação da propriedade pelo devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 4o, incisos II, III e IV, da Lei Distrital 3.877/2006, ao argumento de que a penhora de seu imóvel ofendeu a impenhorabilidade do bem de família. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 4o, incisos II, III e IV, da Lei Distrital 3.877/2006, porque: a) a ausência de prequestionamento da legislação distrital invocada autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020; b) a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de norma local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Também não merece transitar a inconformidade atrelada à suposta contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, por ser “inviável, em sede de recurso especial, desconstituir a convicção firmada pela instância ordinária, que, alicerçada no conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluindo que o objeto da constrição não é bem de família, uma vez que tal pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1591157/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015